Tribunal: TCU
Processo: 042.924/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7014/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer a presente representação, ante os motivos expostos pela SecexTrabalho; b) encaminhar a documentação pertinente ao Conselho Federal de Enfermagem para adoção de medidas pertinentes, com as orientações constantes do subitem 1.7 deste acórdão; c) arquivar os autos em seguida, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 042.924/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen as peças 1 a 72 destes autos, em meio eletrônico, com vistas à complementação do processo administrativo originário com os documentos faltantes, previstos no art. 9o da Lei 8.443/1992 conjug. c/ o art. 198 do Regimento Interno/TCU, consoante o disposto nos arts. 10 a 14 IN-TCU 71/2012 (alterada pela IN-TCU 76/2016), quais sejam: 1.7.1.1. certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório do órgão de controle interno competente (art. 9o, inc. III, da Lei 8.443/1992, e art. 10, inc. II, da IN-TCU 71/2012); 1.7.1.2. parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno (art. 9o, inc. III, da Lei 8.443/1992, e art. 10, inc. III, da IN-TCU 71/2012); e 1.7.1.2. pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 da Lei 8.443/1992 (art. 9o, inc. IV, da Lei 8.443/1992, e art. 10, inc. IV, da IN-TCU 71/2012); 1.7.2. dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen acerca do entendimento firmado no Acórdão 161/2015-TCU-Plenário , no sentido de que compete, respectivamente, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Conselho Federal do órgão de fiscalização profissional, a elaboração das peças requeridas pelo art. 9o, incisos III e IV, da Lei 8.443/1992; 1.7.3. enviar cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da instrução e pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (peças 73/74) ao Conselho Federal de Enfermagem, para ciência e adoção das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no art. 8o da Lei 8.443/1992 e na IN-TCU 71/2012.